Tribunal: TJDFT
Processo: 0735167-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Preliminar. Preclusão. Rejeitada. Suspensão de execução. Não cabimento. Litigância de má-fé. Não verificação. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação quanto aos valores devidos e indeferiu o pedido de condenação por litigância de má-fé
II. Questão em discussão
2. 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há preclusão da matéria; (ii) se cabe a suspensão do processo executivo para evitar penhora de imóvel; e (iii) estabelecer se há elementos para condenação por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. Não há ofensa à coisa julgada quando a execução de título extrajudicial permanece em andamento e a há impugnação quanto ao cumprimento da obrigação e não quanto a existência da obrigação definida no título judicial transitado em julgado.
4. Não cabe a suspensão imediata do processo quando não há indicativo de que imóvel penhorado será imediatamente levado a leilão, para pagamento de valores supostamente em excesso, sendo indispensável, antes disso, apurar com precisão o montante devido, garantindo o contraditório e a ampla defesa às partes.
5. Para a configuração da litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no art. 80 do CPC, bem como elementos que apontem a existência de ato doloso ou culpa grave e de efetivo prejuízo causado à parte inocente.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80;
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, 0701740-77.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 15/06/2023.